Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014326-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULLO CAVALLAZZI FILHO - CPF: 888.680.799-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRITO DE ARAUJO - CPF: 800.583.299-00 (ADVOGADO), MARCOS ANDREY DE SOUZA - CPF: 888.593.719-53 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIAS GEHRES - CPF: 059.618.699-11 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (EMBARGANTE), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MAXIMILIANO BERTASI NETO - CPF: 405.263.561-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - CPF: 052.850.041-44 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (EMBARGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), MAXIMILIANO BERTASI NETO - CPF: 405.263.561-20 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRITO DE ARAUJO - CPF: 800.583.299-00 (ADVOGADO), CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - CPF: 052.850.041-44 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIAS GEHRES - CPF: 059.618.699-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), MARCOS ANDREY DE SOUZA - CPF: 888.593.719-53 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), TULLO CAVALLAZZI FILHO - CPF: 888.680.799-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014326-33.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
LEANDRO MUSSI

EMBARGADO:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
LEANDRO MUSSI
p
ara suprir omissão oposto ao acórdão de parcial provimento do agravo de instrumento por ele interposto pelo primeiro em face do segundo, cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL- INTELIGENCIA DO ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL - PRECEDENTE DO STJ – DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O artigo 3o da Lei no 11.101/05 assim dispõe: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil." Entende-se como estabelecimento principal o local se concentra o maior volume de negócios da empresa.”
(TJ-MG - CC: 10000211075346000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Inexistindo nos autos provas concretas acerca de fato grave e desabonador do administrador judicial, a sua destituição se torna desnecessária, ao menos até decisão do magistrado que competirá conduzir a recuperação judicial do agravado.”

Sustenta
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
sustenta omissão quanto ao pedido de afastamento do recuperando da condução das atividades.

Já
LEANDRO MUSSI
sustenta a existência de omissão diante da competência fixada no momento da propositura da ação e a existência de coisa julgada.

Em contrarrazões ambos os embargados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pela rejeição de ambos os embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações de ambos os embargantes fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
.

Requer o agravante, inicialmente, que seja declarada a competência do juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em respeito ao art. 3o da Lei n. 11.101/2005, uma vez que é lá o local do principal estabelecimento do devedor.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

VISTOS ETC.

Procederei adiante a análise dos pedidos pendentes nos autos por meio de capítulos para melhor ordenação decisória:

1) ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Primeiramente, procedo a análise da arguição de incompetência deste Juízo para processamento da recuperação judicial apresentada na peça ID. 36959574 pelo Ministério Público e na peça ID. 50473629 pela Nova Sinop.

Analisando o feito, observa-se que em sua primeira intervenção nos autos, em parecer datado de 08/10/2018 (ID. 15793047), o Ministério Público disse “não vislumbrar interesse social ou individual indisponível que justifique sua intervenção, conforme determina o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Novo Código de Processo Civil”.

Constata-se que esta manifestação de desinteresse foi ulterior à decisão deste Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial (de 29/08/2018, ID. 15056624).

Neste tear, no presente momento, quase três anos depois da primeira manifestação, não se justifica a intervenção ministerial relativa à competência, seja porque havia manifestado expressamente o desinteresse em intervir no feito, seja porque desde o deferimento do processamento da recuperação judicial já existia nos autos o substrato fático e jurídico para intervir neste sentido, o qual não mudou nada desde então.

Deste modo, infere-se inadmissível a insurgência ministerial, a qual consubstancia manifesto comportamento contraditório na medida em que o Ministério Público exarou expresso desinteresse na intervenção (ID. 15793047) quando podia e deveria opinar quanto à alegada incompetência, nada ocorrendo de novo e relevante, no tocante, desde então.

Ora, nos termos do art. 5° do CPC, todo “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Nestes termos, surgem indagações como por que o Ministério Público disse que não havia interesse no feito e agora tem? O que mudou desde então?

Com efeito, não obstante o acima exposto, o fato é que a questão fática e jurídica atinente à competência, pressuposto implícito para deferimento e processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624), é matéria sobre a qual este Juízo, embora não houvesse manifestação expressa nos autos, já havia esclarecido em informação prestada nos autos do Agravo de Instrumento n° 1010992-93.2018.8.11.000, nos seguintes termos:

“(...) ao entender pela competência da Comarca de Diamantino para a análise desta recuperação judicial, este Juízo verificou todos os documentos exigidos para o seu processamento, à luz dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, onde se constatou os seguintes:

Certidão atualizada na Junta Comercial, na qual está expressamente indicado o Município de Diamantino-MT como domicílio;

Histórico de crise subscrito pelo devedor, no qual aponta a aquisição de várias áreas no Estado de Mato Grosso, dentre as quais a Fazenda Judith, Lago Azul, Faveiro, Tucundira, Aeroporto, Olho D’água, SET, Redenção e Sossego, revelando várias unidades de operação (DOC. 05);

Certidão de Protestos nesta Comarca, que revela endividamento, em Diamantino-MT, desde 23/02/2012 (DOC. 19);

Relação de ações em São Paulo-SP, Londrina-PR, Sinop-MT, Lucas de Rio Verde-MT, Sorriso-MT, Nova Ubiratã-MT, São José do Rio Claro-MT, Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT, Campo Novo do Parecis-MT, Diamantino-MT, Nova Mutum-MT e Tapurah-MT, portanto, em pelos menos 13 comarcas distintas;

Ainda, os autos contam com certidão de inexistência de ação de falência e certidão de existência de ação apontando busca e apreensão proposta pelo Banco CNH em desfavor do recuperando.

Com efeito, estes documentos comprovaram atividades em diversas localidades que, aliado ao fato do registro atualizado na Comarca de Diamantino-MT, não levantou qualquer dúvida acerca da competência, ainda mais quando esta Comarca, ao que tudo indica, é a mais próxima da Capital e que, salvo melhor Juízo, facilita até mesmo deslocamento dos envolvidos neste processo, não se vendo, nesta quadra, qualquer prejuízo aos jurisdicionados.

Assim, pelos documentos que instruíram a inicial, dentre os quais, certidão da Junta Comercial atualizada, certidão de protesto e certidão de ação atualizada de ação, todas da Comarca de Diamantino-MT, não restam dúvidas acerca da efetiva atividade nesta Comarca, (...).”

Aliado ao posicionamento acima exposto, o qual mantenho neste ato, destaco que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu, no recurso de agravo de instrumento n. 1010478-43.2018.8.11.0000, expressamente à linha de intelecção deste Juízo, decidindo pela manutenção da competência deste Juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. 6. “Aplica-se a ressalva final contida no §3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas” (STJ, 2a SEÇÃO, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 25/4/2014). 7. “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.” (STJ, 2a SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).” (TJMT, RAI 1010478-43.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)

Colaciono o teor do voto do Desembargador João Ferreira Filho, ao decidir, na seara do agravo acima, a alegada incompetência:

“Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – CC 146.579/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 09/11/2016 – DJe 11/11/2016).

(...)

De qualquer forma, a análise dos presentes autos e dos demais recursos de agravo de instrumento conexos interpostos por outros credores contra a mesma decisão aqui combatida, demonstram que embora a atividade do agravado esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), o agravado está cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o no 5110217656-8 e registrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no 31.099.618/0001-84, localizando-se a sede empresarial na Rodovia BR 364, entroncamento com MT 010, Gleba Kalu 00, Zona Rural, CEP 78400-000, no município de Diamantino/MT, não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.” (TJMT, Des. João Ferreira Filho, acórdão no AI 1012479-98.2018.8.11.0000)

Neste contexto, no entender deste Juízo a questão da competência é requentada e já se acha inclusive decidida e preclusa pela solução jurídica dada do agravo acima, afinal, todos os documentos e conseguintes argumentos que sustentam a renitente insurgência ministerial e da empresa Nova Sinop, além de não terem o condão de infirmar a conclusão jurídica acima adota, já existiam e poderiam ser obtidos à época do ajuizamento da ação e do deferimento da recuperação, podendo e devendo também terem sido apresentados na seara do recurso acima decidido.

Ora, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, até quando será possível e admitido incursionar novamente e novamente sobre a questão da competência trazendo à lume documentos e provas que podiam ser obtidas e deveriam ser apresentados no primeiro momento oportuno?

Não bastassem os fundamentos acima, conforme consta na manifestação ID. 40524432, é possível extrair de sobejo razões pelas quais o principal estabelecimento do recuperando está situado em Diamantino, as quais enumero:

1) à época do ajuizamento da ação a Fazenda Redenção (Nossa Senhora de Fátima), adquirida no ano de 2012 e localizada na Comarca de Diamantino-MT (doc. 1 anexo à manifestação ID. 40524432), possuía a 2.320 hectares de área plantada, nos quais as atividades de plantio e colheita de safra corresponderam a uma média histórica de 50 (cinquenta) sacas de soja e de 105 (cento e cinco) sacas de milho. Apenas em soja foram gerados uma média de 116.000 (cento e dezesseis mil) sacas ao ano e, de milho, a quantidade de 243.600 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentas) sacas, perfazendo uma importante receita anual, a qual, em 06 (seis) anos de exploração, culminou num faturamento importante (doc. 2 anexo à manifestação ID. 40524432);

2) nos moldes do artigo 1.142 do Código Civil, estabelecimento deve ser considerado todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária, não podendo o seu conceito se restringir ao local físico da empresa, mas sim, a conjugação de bens corpóreos e incorpóreos que a são utilizados na finalidade do recuperando;

3) havendo diversos outros imóveis espalhados no território de Mato Grosso (distribuídos entre as Comarcas de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Feliz Natal, Sinop, etc.), a localização estratégica e logística da Fazenda Redenção (mais próxima da Capital) fez com que a unidade localizada nesta comarca se caracterizasse como o estabelecimento que define o rumo das decisões estratégicas de negócio do recuperando.

Destaco também que não se vislumbra qualquer prejuízo concreto aos credores do recuperando, os quais possuem domicílio em várias localidades deste Estado e até mesmo no Estado de São Paulo, não havendo nenhum que predomine sobre o outro.

Transcrevo as razões sustentadas pelo recuperando (contidas na manifestação ID. 40524432), com as quais adiro, pelas quais este Juízo é competente para processamento da recuperação:

“(...) primeiramente, é preciso fazer alusão aos documentos que instruíram a petição inicial, destacando-se o próprio histórico do recuperando, no qual faz alusão a diversas áreas sobre as quais exerce a sua atividade rural, devendo ser ressaltado a existência da Fazenda Redenção (Nossa Senhora de Fátima), adquirida no ano de 2012, localizada na Comarca de Diamantino-MT (DOC. 01).

Este imóvel rural, sozinho, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a 2.320 hectares de área plantada, nos quais as atividades de plantio e colheita de safra correspondem a uma média histórica de 50 (cinquenta) sacas de soja e de 105 (cento e cinco) sacas de milho.

Portanto, apenas em soja são gerados uma média de 116.000 (cento e dezesseis mil) sacas ao ano e, de milho, alcança a quantidade de 243.600 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentas) sacas, perfazendo uma importante receita, que em 06 (seis) anos de exploração culminou num faturamento importante (DOC. 02).

Estes resultados financeiros, aliados à localização estratégica e logística da Fazenda Redenção, fez com que a unidade localizada nesta comarca se caracterizasse como o principal estabelecimento do recuperando, à luz do entendimento do c. STJ e da disposição da lei de Regência, afinal, é de lá que o recuperando toma as decisões necessárias.

Por isso, na exata dicção do art. 3.o da Lei 11.101/05, o ajuizamento do pedido recuperacional é autorizado nesta comarca.

(...)

Excelência, malgrado a fundamentação do Parquet Estadual, embora a atividade do recuperando esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), a comarca de Diamantino demonstrou ser a comarca que possibilita, dentre todas as comarcas onde o recuperando atua, a melhor reestruturação financeira, seja do ponto de vista econômico como do ponto de vista administrativo, tornando-se, portanto, o principal estabelecimento de LEANDRO MUSSI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Importante consignar que estabelecimento, nos moldes do artigo 1.142 do Código Civil, deve ser considerado todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária, não podendo o seu conceito se restringir ao local físico da empresa, mas sim, a conjugação de bens corpóreos e incorpóreos que a são utilizados na finalidade do recuperando.

Nesta esteira, apesar dos outros imóveis espalhados no território de Mato Grosso, estando distribuídos entre as Comarcas de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Feliz Natal, Sinop, conforme observado pelo Parquet, cuja localização varia entre 300 a 500km da capital, ou seja, bem mais distantes do que a Comarca de Diamantino-MT, que está localizada a apenas 187 km de Cuiabá-MT, o que também justifica esta cidade como sede do recuperando.

Assim, havendo inúmeros domicílios, o recuperando elegeu aquele em que possui a unidade que lhe traz os melhores resultados e que são utilizados como orientação para as suas decisões, e que possui localização estratégica frente as demais fazendas/escritórios, sendo que a Comarca de Diamantino-MT foi identicamente reconhecida por um dos credores (BANCO CNH) para a propositura de uma ação de busca e apreensão, conforme comprova a certidão do Poder Judiciário de Mato Grosso (DOC. 03), o que mais uma vez demonstra a legitimidade daquela comarca para figurar como competente.

Convém salientar que os ensinamentos de Fabio Ulhoa Coelho na obra “Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, São Paulo, 2011, p. 73”, para quem:

“(...) Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico. (...)"

(...)

Nesta senda, existem diversas razões pelas quais a comarca de Diamantino/MT é onde se concentra grande parcela de negócios do recuperando, portanto, onde está baseado seu principal estabelecimento.

Soma-se a tudo isso a total ausência de prejuízo, posto que os credores do recuperando possuem domicílio em várias localidades deste Estado e até mesmo em São Paulo-SP, não havendo nenhum que predomine sobre o outro, de modo a inexistir qualquer impedimento no ajuizamento da Recuperação Judicial na Comarca de Diamantino-MT que, refrise-se, é o estabelecimento que define o rumo das estratégicas de negócio do recuperando e que agora, no âmbito da recuperação judicial, é o de melhor acesso, inclusive para os fins de defesa e participação na assembleia geral de credores!”

De outra feita, é salutar o apontamento do recuperando no sentido de que apenas alguns credores recorreram da decisão que deferiu o processamento da recuperação (no que não se inclui o Ministério Público), havendo patente divergência nos recursos interpostos por eles acerca de qual seria o principal estabelecimento do autor (vide planilha ID. Num. 40524432 - Pág. 10/12). Trago à colação os argumentos do recuperando neste sentido (manifestação Num. 40524432 - Pág. 10/12):

“Ou seja, nenhum destes credores (os ÚNICOS que recorreram contra o deferimento) sabe precisar o principal estabelecimento do credor (POR ÓBVIO) ou mesmo procuraram averiguar o porquê da propositura da Comarca de Diamantino-MT que, conforme narrado e comprovado acima é, hoje, o estabelecimento de melhores resultados financeiros que definem a estratégia de mercado e as decisões de ordem administrativa da empresa.

Logo, à vista de que este dado financeiro não era de conhecimento das únicas insurgentes acerca da competência, sendo que uma delas, como dito, já apontou a própria comarca de Diamantino como foro que deveria tramitar ação de busca e apreensão (Banco CNH), poderiam indicar qualquer outra comarca, como Tapurah, Feliz Natal, Lucas, Sinop dentre outros municípios que são igualmente exercidas as atividades de cultivo se safra, posto que seus únicos propósitos são apenas a obstacularização do processamento do pedido recuperacional.

Vale lembrar, Nobres Julgadores, que a presente recuperação envolve aproximadamente 407 (quatrocentos e sete) credores e que tão somente 04 (quatro) credores quando do processamento da recuperação judicial, bem como agora o Ministério Público e a NOVA SINOP levantaram a tese sobre a incompetência do Juízo de Diamantino, indicando duas outras comarcas distintas, Lucas do Rio Verde e Sinop, sem qualquer justificativa que comprovasse eventual má-fé do recuperando, prejuízo aos credores ou para o processo.

Enfim, inexistem razões para eventual deslocamento de competência quando aquela para a qual a recuperação judicial encontra-se distribuída, além de contemplar o requisito do art. 3.o da Lei 11.101/05, garante segurança jurídica e permite, pela localização, melhores condições de defesa a todos os jurisdicionados envolvidos no processo de soerguimento, sem quaisquer prejuízos para todos os envolvidos no processo.

Aliás, é possível que a manifestação acerca da competência tenha vindo à tona neste momento de restauração da recuperação judicia como único propósito criar uma questão periférica destinada a maximizar um fato de pouca relevância jurídica, posto que prejuízo algum há na tramitação em Diamantino-MT que, além de ser o local da inscrição mais recente em vista do resultado financeiro que gera, é também o que oferece o melhor deslocamento para os credores e, consequentemente, facilita suas respectivas defesas.”

Por fim, registro expressamente que, face ao acima exposto, nenhum dos documentos e argumentos apresentados pelo Ministério Público e pela empresa Nova Sinop tem aptidão de infirmar a conclusão de que o principal estabelecimento do recuperando está situado nesta Comarca.

Assim, por entender inadmissível e preclusa a insurgência acerca da competência, bem como havendo diversas, robustas e razoáveis razões que conduzem à ilação de que o principal estabelecimento do devedor é situado nesta Comarca, REJEITO a alegação de incompetência arguida pelo Ministério Público na cota ID. 36959574 e a manifestação da empresa Nova Sinop na peça ID. 40379666 no mesmo sentido.

Todavia, ao contrário do sopesado pelo magistrado que nela atua, não se trata de matéria preclusa e decidida por este Sodalício. Ainda que tenha o nobre magistrado transcrito voto do ilustre colega, Des. João Ferreira Filho, em julgamento do 1010478-43.2018.8.11.0000, tal posicionamento somente reconheceu, naquele momento, a sua competência quando, repito, o Relator Designado fez constar expressamente que “
não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”,
razão pela qual passo a análise da alegada incompetência.

Pois bem. Como se sabe,
o artigo
3o
da da Lei no
11.101
/05 que assim dispõe:

“É competente para homologar o plano de
recuperação
extrajudicial, deferir a
recuperação

judicial
ou decretar a falência o
juízo
do local do
principal

estabelecimento
do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o principal estabelecimento mencionado no artigo supratranscrito, é o local onde se concentra as maiores e mais importantes do grupo empresarial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3o DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. O Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3o da Lei n. 11.101/2005), compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor". Precedentes. 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO.
(STJ - CC: 163818 ES 2019/0040905-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1914716 - MT (2021/0179444-0) DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto por SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e OUTROS, contra decisão monocrática de fls. 1.903/1.912 (e-STJ), da lavra deste signatário, que conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/15) manejado por BANCO PINE S/A, para dar provimento ao apelo nobre. O recurso especial, por sua vez, interposto por BANCO PINE S/A com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiou acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim sintetizado (fls. 1067/1096, e-STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO FORO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. "(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão"principal estabelecimento do devedor"constante da mencionada norma, afirmando ser"o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'."(CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). (...)"(CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016). Embargos declaratórios rejeitados, nos termos do aresto de fls. 1.204/1.219 (e-STJ). Em suas razões de recurso especial (fls. 1.527/1.554, e-STJ), o Banco recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 3o, 6o, § 8o, da Lei 11.101/05; 489, § 1o e 1.022, I e II, do CPC/15. Alegou, de início, negativa de prestação jurisdicional. Asseverou que apesar de instada, teria a Corte de origem deixado de se pronunciar sobre os seguintes pontos: i) competência do juízo da Comarca de São Paulo para processar e julgar o pedido de recuperação judicial em razão de o principal estabelecimento das empresas recuperandas estar localizado na Capital daquele ente federativo; e ii) existência de prévio pedido de falência, o que tornaria prevento o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Defendeu, por outro lado, a ocorrência de contradição a macular o aresto recorrido. Asseverou, para tanto, que embora amparada em informações prestadas pelo administrador judicial, ao declarar a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá, teria a Corte estadual destacado trecho considerado irrelevante para a definição do juízo competente. Asseverou, com amparo nos fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, ser o juízo da Comarca de São Paulo o competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial, na medida em que compreende o principal estabelecimento das empresas demandadas, concebido este como sendo o local em que se concentra o maior volume de negócios e representa o centro vital das principais atividades desenvolvidas pelas devedoras. Contrarrazões às fls. 1.730/1.753 (e-STJ). Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.812/1.824, e-STJ), negou-se o processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de negativa de prestação jurisdicional; ii) incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas a e c, do permissivo constitucional. Em suas razões de agravo (fls. 1.826/1.855, e-STJ), buscando destrancar o processamento do apelo especial, o insurgente refutou os fundamentos que lastrearam o decisum recorrido. Contraminuta às fls. 1.876/1.887 (e-STJ). Por decisão monocrática de fls. 1.903/1.912 (e-STJ), foi dado provimento ao recurso especial para, reformando o aresto recorrido, restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, quanto ao juízo competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial formulado pelas empresas ora agravantes. Em suas razões de agravo interno (fls. 1.915/1.936, e-STJ), as empresas recorrentes interpõe o presente agravo interno, no qual contestam os fundamentos que embasaram o decisum hostilizado. Impugnação às fls. 2.013/2.028 (e-STJ). É o relatório. A decisão ora agravada deve ser reconsiderada, pelos fundamentos a seguir expostos, e, em novo exame, deve ser desprovido o reclamo. 1. No caso, o recurso especial dirige-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que considerou competente o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de recuperação judicial proposta pelo Grupo Colombo, pelos seguintes fundamentos: Ressalto que a divergência foi instalada em razão do grupo econômico ter como atividade principal o comércio varejista com lojas espalhadas em várias partes do território brasileiro. Com efeito, a Lei 11.105/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece a competência ao juízo no local do principal estabelecimento do devedor. Vejamos o que dispõe expressamente seu artigo 3o, in verbis: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil". Para tanto, o conceito de "principal estabelecimento do devedor" é algo de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, e que deve ser apreciada em cada caso pelo juiz ao admitir ou não a competência de seu foro, para analisar e processar os autos falimentares. Nesse diapasão, o renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho nos ensina que o principal estabelecimento seria aquele em que se encontra o maior volume de negócios e o mais importante no ponto de vista econômico, vejamos: "Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição de competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico. O juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o competente para o processo falimentar, porque estará provavelmente mais próximo aos bens, à contabilidade e aos credores do falido. Por outro lado, se a lei reputasse competente o juiz da sede estatutária ou contratual, esse critério poderia dificultar a instauração do concurso de credores, porque a devedora, antevendo a possibilidade de falir, poderia alterar, por simples ato registrário, o local a que se deveriam dirigir os credores para pedirem a falência dela. É claro que, existindo, como no caso das grandes redes de varejo, construtoras de atuação nacional e outros, diversos estabelecimentos igualmente importantes sob o ponto de vista econômico, e sendo um deles o da sede da devedora, este prevalece sobre os demais, na definição do juízo competente."(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 2a ed., pág. 28) (destaquei) Sobre o assunto o Ministro Antônio Carlos Ferreira, no Resp. 1006093/DF, defende que:"A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso." Desta forma, concluiu-se que o estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada, não sendo necessariamente, aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o centro vital das principais atividades do devedor. [...] Pois bem. Na hipótese dos autos verifica-se que a ação fora proposta por 10 empresas que compõe o Grupo Empresarial Colombo, sendo que dentre elas 8 possuem sede na Comarca de Cuiabá/MT (Spa Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda; Hap Participações Ltda; A3M4P Participações Ltda; APJM Participações S/A; Q1 Comercial de Roupas S/A; ADM. Comércio de Roupas Ltda; Q1 Servico E Recebimento Ltda; AMD Comércio de Roupas Ltda), 1 em Manaus/AM (Q1 Comercial de Roupas da Amazônia) e 1 em São Paulo/SP (Colombo Franchising Eireli). Desta forma, a fim de esclarecer sobre as atividades das empresas recuperandas, o preenchimento dos requisitos para admissibilidade da recuperação judicial e as dúvidas sobre a sede administrativa do grupo econômico, o Magistrado Singular determinou a realização do Relatório de Constatação Prévia, pelo Administrador Judicial -AJ1. O Administrador, por sua vez, em vistoria nos locais indicados como sede das empresas, pôde constatar que além do escritório administrativo ser no Município de Cuiabá, há também uma estrutura na cidade de São Paulo/SP. Vejamos trecho do seu Relatório e de sua conclusão: "[...] Deste modo, constata-se que, embora tenham escritório nesta cidade de Cuiabá/MT, as empresas requerentes também possuem estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, onde, ao que parece, os mesmos profissionais desempenham sua função. De lado outro, assevera-se que a AJ1 realizou visita e compra em 74 (setenta e quatro) lojas em funcionamento em diversas cidades do País, como se observa no relatório em anexo (doc. 01). Assim, com a ressalva quanto a constatação da existência de escritórios administrativos em Cuiabá/MT e em São Paulo/SP, conclui-se que o Grupo Colombo está criando emprego/renda e gerando/circulando riquezas, estando em atividade. [...]" [...] Outrossim, em que pese a afirmação do Grupo Colombo de que o "Centro decisório" seria nesta Comarca de Cuiabá/MT, o que, a depender do entendimento deste juízo, poderia atrair a competência, o certo é que neste trabalho de constatação prévia foi possível atestar a existência de duas estruturas administrativas, sendo uma em Cuiabá/MT e outra em São Paulo/SP, de modo que, considerando que na capital paulista está localizado a residência do administrador do Grupo e o principal polo econômico de atuação, com maior faturamento, maior número de credores, maior número de funcionários e maior número de filiais, torna-se evidente existir mais elementos que indiquem a competência da referida Comarca para processar a presente recuperação judicial. Conclusão: Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação prévia, a AJ1 INFORMA que restou constatado que, embora algumas empresas requerentes tenham sede em Cuiabá/MT, onde possuem escritório administrativo, o Grupo Colombo também possui estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, local em que se concentra o maior volume de negócios, tendo tramitado a sua recuperação extrajudicial no Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, de modo cabe a este Juízo deliberar a respeito de sua competência para o processamento desta recuperação judicial. [...]"(Id no 39394999) (destaquei) Da análise, extrai-se do Relatório que o Grupo Colombo possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT, onde se localiza também a maioria das sedes das empresas que compõe o grupo, além de ser o local que se concentra o centro decisório. Outrossim, importante ressaltar que naturalmente uma empresa de grande porte como o do grupo recuperando, tenha estrutura administrativa em outro ponto do Brasil, tal como São Paulo, para facilitar os seus atos administrativos e fiscalizatórios. Entretanto, como mencionado o principal estabelecimento, não é aquele onde se concentra o maior número de lojas, mas do local em que forma o centro vital das principais atividades do devedor. [...]Aliás, nesse mesmo sentido foi a conclusão do Parecer emitido pelo Douto Procurador de Justiça José B. Gonçalves, vejamos:"É explicável que os credores distantes lutem para que o foro em questão se aproxime deles. Porém, o que dita a solução é a indicação do endereço da sede da empresa ou do grupo econômico, feita pelos respectivos estatutos. Não importa que a maior concentração de filiais ou empresas do grupo esteja localizada em megalópole (s) distante (s). Portanto, se os estatutos do grupo dizem que ele é sediado nesta Capital, nada resta a discutir."(Id no 48058965). Quanto ao Processo no 1058981-40.2016.826.0100, que tramita na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, verifica-se tratar de Recuperação Extrajudicial (Id no 39639461), que nos termos do artigo 6, § 8o da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção. Vejamos:" Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. "Do mesmo modo, o Processo no 0051474-45.2016.8.26.0100, que se refere ao Pedido de Falência, que se encontra suspenso, em razão do Processo de Recuperação Extrajudicial, portanto, também não justifica a prevenção daquele juízo. Nesse passo, o Doutrinador Fábio Ulhôa Coelho em sua obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, preceitua que, in verbis:"Nas comarcas em que houver mais de um juízo com competência para matéria falimentar, a distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação judicial referente a determinado empresário individual ou sociedade empresária previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes. Como se trata de norma excepcional a que determina a prevenção - ela na verdade, excepciona o princípio do juiz natural -, deve ser interpretada restritivamente. Não havendo expressa menção à homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial ou à Execução que se revelar frustrada, deve-se considerar que a distribuição desses efeitos não previnem a jurisdição."(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas", 5. Ed., Editora Saraiva, 2008, p.40) (destaquei) Portanto, não há que se falar em prevenção do juízo da comarca de São Paulo/SP, sendo imperioso o reconhecimento da competência da comarca de Cuiabá/MT. Por fim, quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado Mateus Gomes Rodrigues Santos, sobre a necessidade da revogação da tutela de urgência, para o fim de afastar a suspensão das execuções em desfavor das agravantes, possibilitando o recebimento de suas verbas alimentares, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que como exaustivamente mencionado, esse recurso tem como objeto a competência do juízo a quo e, por conseguinte, mantida sua jurisdição deve ele decidir sobre as questões de liberação e tramitação dos demais processos. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reconhecer o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário. Os trechos destacados do acórdão estadual esclarecem com clareza a realidade dos fatos, devendo, portanto, serem considerados. Desta forma, em juízo de reconsideração, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento  artigo 3o da Lei 11.101/2005, compreendido este como o local em que se encontra o centro vital das principais atividades do devedor, vale dizer: aquele em que se realiza o maior volume de negócios da empresa (CC 163.818/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020). No mesmo sentido: AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018; e AgInt no CC 147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017). Isso porque, consoante assinalado pelo Tribunal de origem, a recuperação judicial refere-se a grupo empresarial composto por dez sociedades, cuja maior parte (oito) possui sede em Cuiabá, onde se localiza o centro administrativo responsável pelo poder decisório (estratégico e operacional) e pela contabilidade de toda a cadeia varejista nacional, motivo pelo qual a concentração de lojas na cidade de São Paulo não se revelaria apta a caracterizá-la como o lugar do estabelecimento principal para fins de definição da competência jurisdicional. Nesse sentido, destaca-se a ementa do seguinte precedente, que parece se coadunar com a exegese adotada no acórdão recorrido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido ( REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014;CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) Deve-se, portanto, na hipótese, aplicar a Súmula 83 do STJ. 2. Ante o exposto, com amparo na Súmula 518 do STJ, reconsidero a decisão de fls. 1.903/1.902 (e-STJ), tornando-a nula e, em novo exame, nego provimento ao reclamo. Por conseguinte, julgo prejudicada a TP 3.682/MT, determinando a juntada desta decisão naqueles autos.
(STJ - AgInt no AREsp: 1914716 MT 2021/0179444-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido no artigo 3o da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa. 2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018)

No mesmo
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É de taxatividade mitigada o rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2. A pendência de recurso de mesmo conteúdo em Tribunal de Justiça de outro Estado federativo não prejudica o processamento e julgamento do presente agravo, até porque, embora versem sobre idêntica matéria, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Eventual antagonismo entre as decisões proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, que resulte em conflito de competência, é passível de ser dirimido pela instância especial. 3. O não atendimento do disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do CPC, não obsta o processamento do agravo de instrumento quando oportunizado o contraditório e exercido o direito de defesa pela parte agravada, pois atendido o desiderato do dispositivo legal. Precedente do STJ. 4. O local do principal estabelecimento, em que concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial, define o juízo competente para apreciar os pedidos de falência e de recuperação de empresa (art. 3o da Lei 11.101/05). 5. A competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual se revela inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6o, § 8o, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-DF 07177561420208070000 DF 0717756-14.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA 1o VARA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM – SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 15o VARA DA COMARCA DE MANAUS/AM – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO ECONÔMICO – CRITÉRIO DEFINIDO PELO ART. 3o DA LEI No 11.101/05 – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DISPOSIÇÃO LEGAL E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL STJ – REMESSA PARA A CAPITAL – FORO COM MAIOR VOLUME NEGOCIAL – PRIVILEGIAR A VIABILIDADE DA RECUPERAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL – JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE – CONFLITO PROCEDENTE.
(TJ-AM - CC: 06006634320188040110 AM 0600663-43.2018.8.04.0110, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 06/07/2021)

Conflito negativo de competência. Falência. Pedido deduzido perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital em razão da sede da empresa estar situada na cidade de São Paulo. Preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Acolhimento da preliminar com a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, onde tramitou o processo de recuperação judicial da mesma sociedade empresária e está situado o seu principal estabelecimento. Competência para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência definida pelo local do principal estabelecimento do devedor. Art. 3o da Lei no 11.101/05. Estabelecimento empresarial que corresponde ao complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Local da sede da empresa que é irrelevante para fins de competência para o pedido de falência. Recuperação judicial da mesma empresa que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Prevenção do juízo para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência contra o mesmo devedor. Inteligência do art. 6o, § 8o. da Lei no 11.101/05. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.
(TJ-SP - CC: 00427973020198260000 SP 0042797-30.2019.8.26.0000, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 22/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 22/07/2020)

O entendimento desta Câmara não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. 6. “Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas” (STJ, 2a SEÇÃO, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 25/4/2014). 7. “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.”

(STJ, 2a SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).
(TJ-MT - EMBDECCV: 10104784320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

FABIO ULHOA COELHO leciona:

'A competência para a apreciação do processo de falência e de recuperação judicial, bem como de seus incidentes, é do juízo do principal estabelecimento do devedor no Brasil. Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionado no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico.
(Comentários à Lei de Falencias e de Recuperação de Empresas, 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2013, págs., 60/1).

No mesmo sentido, RUBENS REQUIÃO define como principal estabelecimento do devedor
'o local onde
se fixa a chefia da empresa
, onde efetivamente atua o
empresário no governo ou no comando de seus negócios
, de onde
emanam as ordens e instruções
, em que
se procedem as operações comerciais e financeiras de maior vulto e em massa, onde se encontra a contabilidade geral'
.
(IN: Curso de Direito Comercial, Vol. 1, 27a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 285).

Essa mesma conclusão é extraída desde a tradicional lição CHIOVENDA, para quem a facilidade na realização da prova e a proximidade dos resultados da demanda, quando são fatores determinantes para a fixação da
competência
, revelam hipótese de
competência
funcional (apud NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11a ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p.250). A propósito da definição de
competência
funcional imbricada ao local da prestação jurisdicional traçada por Chiovenda, Brunela Vieira de Vincenzi anota ainda que a intenção é de se "transformar determinadas hipóteses de
competência
territorial pura em
competência
absoluta e improrrogável" (VINCENZI, Brunela Vieira de.
Competência
funcional: distorções. in Revista de Processo, v. 105/2002, p. 265-282, Jan-Mar/2002, p. 268). Essa ampliação das competências absolutas, contudo, não deve ser compreendida como despropositada, porquanto é inspirada na própria natureza da lide posta em
juízo
e tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro, v. I. 2a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.098).

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o principal estabelecimento do agravado fica no município de Lucas do Rio Verde e não em Diamantino.

Observa-se, para tanto, que o próprio agravado informa, em imposto de renda, ser produtor rural com domicílio em Lucas do Rio Verde, cidade que o mesmo tem o seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos, estando ali situada as fazendas denominadas “Faveiro” e “Set”, com produção de uma média de
106 (cento e seis) sacas de soja e de 180 (cento e oitenta) sacas de milho. Ou seja, foram gerados aproximadamente 254.400 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentas) sacas de soja ao ano de 2020/2021 e, plantio de milho, alcançou a quantidade de 360.000 (trezentos e sessenta mil) sacas (id. 39717399 - Pág. 4/49), o que demonstra que o volume de negócios ali se concentra.

Assim, ainda que o agravado possua uma propriedade na cidade de Diamantino, além de outras em diversos outros municípios, inviavel se afirmar que a fazenda denominada “Fazenda Nossa Senhora de Fátima/Redenção”, em Diamantino, é a principal área produtiva do recuperando.

Da mesma forma, quanto ao pleito de destituição do Administrador Judicial, com a devolução de todos os valores recebidos à título de remuneração pelo encargo, nos termos do art. 31 c/c art. 24, §3o, ambos da Lei n. 11.101/2005, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, inexistem nos autos provas concretas de que o administrador judicial deixou de atuar com a cautela e diligencia necessárias no cumprimento de suas obrigações.

A propósito, salientou o douto parecerista:

“Analisando a pretensão deduzida pela credora, infere-se que não deve prosperar, na medida em que não se vislumbra qualquer amparo suficientemente idôneo para a almejada destituição, como desobediência aos preceitos da LRF ou descumprimento dos deveres perante o recuperando ou credores.

Nesta senda, destaco primeiramente que a pretensão de conferência da lista credores e sua retificação, caso haja alguma irregularidade, deve ser feita exclusivamente pelo procedimento próprio que é o da impugnação de crédito (art. 7° e seguintes da Lei n° 11.101/2005).

De outra feita, observa-se dos e-mails apresentados como prova pela credora (ID. 55022961 e 55022983) que aparentemente o Administrador Judicial atendeu, na medida do possível, do que estava ao seu alcance e ressalvados os documentos que não tinha em sua posse, as diligências postuladas, tendo informado que eventual complemento documental deveria ser direcionado ao Juízo recuperacional.

Portanto, infere-se que o Administrador Judicial não sonegou nenhuma informação que possuía, tendo encaminhado as informações pleiteadas, complementos e novos documentos, orientando ao representante da Nova Sinop para que, se entendesse ser o caso, solicitasse algum documento faltante a este Juízo.

Outrossim, se realmente fosse o caso, no que tange à algum documento não enviado ou solicitação não atendida, à luz da gradação e da razoabilidade, antes de surpreender com um pedido de destituição, caberia à empresa insurgente reportar tal situação a este Juízo, justificando o não atendimento e o pedido de informação.

Neste contexto, a drástica medida almejada é temerária e não se coaduna de forma alguma com a postura do Administrador Judicial, o qual, atendeu na medida do possível os pleitos solicitados.

Aliás, friso que do singelo histórico de e-mails apresentados não é possível aferir, com a segurança necessária que uma medida tão drástica exige, se o Administrador de fato falhou no envio de algum documento, o que demanda prova robusta apta a verticalizar a análise e ensejar alguma conclusão segura.

Registro também que não foi apresentada razão concreta e objetiva pela qual haveria qualquer dúvida sobre as informações colacionadas pelo Administrador Judicial.

Ademais, é salutar destacar que o Administrador Judicial somente foi nomeado para a função por ser de confiança deste Juízo, elo que não se abalou de nenhuma forma com os apontamentos do pedido de destituição.

De outro norte, seguindo linha de fundamentos parecida, também não prospera o pedido de destituição do administrador do recuperando.

Nesta toada, a singela e genérica alegação de negativa de prestação de informações, desprovidas de descritivo de condutas concretas e objetivas e de provas suficientemente idôneas não autoriza a radical medida de intervenção na administração do recuperando.

Não há nenhuma descrição de fato concreto e objetivo que possa evidenciar minimamente a efetiva prática de conduta com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores e a negativa de prestar informações solicitadas pelo administrador judicial.

Repriso mais uma vez que do conjunto de e-mails colacionados no pedido não é possível aferir minimamente, com a segurança necessária que uma medida tão drástica exige, a efetiva prática de alguma conduta que possa ensejar a intervenção na atividade empresarial do recuperando.

Por fim, reforça a ilação de total descabimento dos pedidos de destituição o fato de que, dos mais de 400 credores que o recuperando possui (vide relação na peça ID. 36112702), nenhum outro, além da Nova Sinop, veiculou pedido de semelhante natureza ou reportou qualquer tipo de problema com o Administrador Judicial nomeado ou com os administradores do recuperando, o que, no mínimo, revela a espécie de tal investida.” (id. 101541986)

Nesse diapasão:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FATO GRAVE E DESABONADOR DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recuperação judicial. Pedido de destituição do Administrador Judicial. Precedentes recursos nos quais a Câmara afastou o pedido dos agravantes. Ausência de conduta indevida do profissional. Reunião realizada com o profissional na qual não se constatou ameaça ou coação. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20461439120158260000 SP 2046143-91.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/10/2015)

Ademais, tem-se que com o reconhecimento da competência do juízo de Lucas do Rio Verde, caberá ao magistrado daquela comarca decidir acerca da manutenção ou não do administrador judicial, considerando que este se trata de auxiliar do magistrado.

Inviável, também, o pleito de suspensão dos prazos de impugnação até a prestação completa pelo Administrador Judicial e pelo Recuperando de informações sobre os créditos arrolados na lista do art. 7o, §2o, da LREF, bem como do pedido de declaração de não essencialidade à recuperação judicial do Recuperando os imóveis de matrícula n. 37.089, 55830, 55.831, 55.833, 58, 717, 58.718, 58.719, 60.646 e 60.647, todas do CRI de Sinop/MT, de propriedade e posse da Agravante, diante da inexistência dos motivos autorizadores para tanto, não sendo, esta via, o meio próprio para se discutir tais matérias.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, tão somente, para declarar a competência da comarca de Lucas do Rio Verde para processar o pedido de recuperação judicial dos agravados.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022